Tribunal: TJMT
Processo: 1009285-71.2021.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009285-71.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIAS DE AQUINO ROCHA - CPF: 031.616.301-57 (RECORRENTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), ELNATA OLIVEIRA REIS MEDEIROS - CPF: 053.753.791-04 (RECORRENTE), MARCELO SOBRINHO CANABRAVA - CPF: 023.192.851-30 (RECORRENTE), ALEXANDRE DA SILVA AVILA - CPF: 059.957.801-74 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0003-40 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE VOO. REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO NO MESMO DIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. FORTUITO EXTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A pandemia do Coronavirus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão da paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto.

Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput)) pelo rompimento do contrato.

Ausente prova de que a reclamada tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade, o dano moral não restou configurado.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009285-71.2021.8.11.0037

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A

Recorrido(s):

Elias De Aquino Rocha

Elnatã Oliveira Reis Medeiros

Marcelo Sobrinho Canabrava

Alexandre Da Silva Ávila

Jga Tour Viagens E Turismo LTDA – ME

Tuiutur Viagens E Turismo LTDA - EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela REJEIÇÃO das preliminares e pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para
, com resolução do mérito:

A)
CONDENAR, solidariamente, as partes Reclamadas na obrigação de promover o reembolso da quantia de R$ 6.313,14
(seis mil trezentos e treze reais e quatorze centavos), valor que já foi pago por meio de depósito judicial, atualizado;

b)
CONDENAR solidariamente as partes Reclamadas ao pagamento de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Reclamante
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC e de juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

c) DETERMINAR a expedição imediata de alvará judicial em favor das partes Reclamantes do valores de R$ 6.313,40 (...) e R$ 566,64 (...) depositados nos Autos a título de reembolso, cujos valores foram depositados a título de pagamento, e não de garantia, conforme se infere da petição id. 79658065. Nesse sentido, fica deferido o pedido constante do termo de audiência (id. 80278398), considerando que o advogado detém procuração com poderes especiais para receber valores em nome de seus constituintes e dar quitação.

Sem custas e honorários de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.

No presente caso, os Reclamantes narra que adquiriram um pacote de viagens, em 26/11/2020, com destino à Fortaleza, com saída para o dia 14/05/2021 e retorno em 18/05/2021, no valor de R$6.313,40, em 12x de R$538,16.

Todavia, no dia 13/05/2021, um dia antes da data programada para embarque, os Autores foram informados de que não poderiam embarcar, uma vez que a cidade de destino estava em Alerta Vermelho, devido à crise da COVID-19, tendo na ocasião solicitado a remarcação da viagem, sem custos adicionais, para a data de 29/09/2021 e retorno em 02/10/2021, conforme pedido de remarcação colacionado a exordial.

Ocorre que, posteriormente, mesmo após o pedido de remarcação, foram informados que não houve a remarcação da viagem, sob o argumento de que as companhias aéreas estariam cobrando tarifas altas, de valor superior ao valor do pacote contratado pelos Autores, inviabilizando a remarcação, sendo realizado o cancelamento unilateral do pacote adquirido pelos Requerentes, colacionou à exordial gravações de áudio.

As Rés, por sua vez, sustentam que não houve falha na prestação de serviço, pois o cancelamento do pacote de viagens se deu em razão da pandemia covid-19, por motivo de força maior, tendo sido disponibilizado crédito aos Autores. E, ainda, alega que as medidas foram adotadas com base na Lei no 14.046/2020 adotadas em face dos transtornos causados pela pandemia, a qual determina que as agências de turismo devam disponibilizar crédito ou remarcar os serviços contratados e apenas na impossibilidade desta hipótese é que há o dever do reembolso.

Pois bem. Conforme os relatos da inicial, os Reclamantes adquiriram pacote de viagem em pleno período de pandemia, apesar de tantas recomendações de isolamento social/quarentena por parte dos órgãos governamentais e pela própria mídia, portanto, os Autores tinham plena consciência que seu pacote de viagens poderia sofrer alterações ou cancelamento, uma vez que, em razão da pandemia a atividade inerente ao transporte aéreo foi uma das mais atingidas.

Observo que, na contestação, foi juntado extrato da CVC onde consta o valor R$6.313,40, disponibilizado como crédito, em 13/05/2021 às 19h04min, ou seja, a disponibilização do crédito ocorreu no mesmo dia em que os Autores foram informados que não poderiam realizar a viagem.

Em que pese os Reclamantes insurjam que não realizaram a viagem e que solicitaram a remarcação da viagem pelas vias administrativas, não verifico a alegada falha na prestação de serviço, posto que o cancelamento decorreu de caso fortuito externo, tendo a empresa Ré procedido com a disponibilização de crédito imediatamente.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação da violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento para afastar a condenação a título de dano moral.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023